Tribunal: TJMT
Processo: 1000877-10.2025.8.11.0051
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000877-10.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA MARIA VARGAS - CPF: 019.757.809-81 (APELANTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA BARIÁTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROCEDIMENTO ELETIVO REALIZADO POSTERIORMENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. TEMA REPETITIVO N. 1.365 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto pela requerente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a operadora de plano de saúde à obrigação de fazer consistente no custeio de cirurgia bariátrica,
com indeferimento, contudo, da pretensão de indenização por danos morais.

2.

Requerimentos do recurso:
(i)
a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
a ofensa ao princípio da dialeticidade como preliminar recursal;
(ii)
verificar se a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico pela operadora de plano de saúde caracteriza dano moral indenizável no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade é atendido quando o recorrente impugna especificamente a
ratio decidendi
da sentença; a presença de pedidos estranhos à lide decorrentes de erro material de compilação da peça não obsta o conhecimento do recurso.

5. A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.365.

6. A configuração do dano extrapatrimonial em casos de negativa de cobertura exige a demonstração de que a violação contratual produziu efeitos concretos na esfera anímica da beneficiária, em grau superior ao mero aborrecimento ou dissabor.

7. A negativa administrativa amparada em interpretação de diretrizes de utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ainda que posteriormente reconhecida como equivocada, afasta a caracterização de conduta dolosa ou má-fé da operadora.

8. A cirurgia foi realizada em menos de três meses após a negativa inicial, com autorização da própria operadora e sem comprovação de agravamento do quadro clínico ou da condição psiquiátrica preexistente, o que configura mero descumprimento contratual, segundo a orientação do AREsp n. 1.689.448 do STJ.

9. A frustração de expectativa pelo cancelamento de cirurgia eletiva, sem caráter de urgência imediata, insere-se no campo dos dissabores inerentes às relações contratuais, e não atinge a dignidade da pessoa humana em grau suficiente para caracterizar o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: ANS, Resolução Normativa n. 465/2021.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 1.365, AREsp n. 1.689.448, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.625.812; TJMT - ApCiv n. 1016193-98.2022.8.11.0041.
\

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerente,
ANA MARIA VARGAS
, contra sentença do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 1000877-10.2025.8.11.0051, ajuizada em desfavor de
UNIMED SEGUROS SAÚDE S
.
A
., que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da requerida à obrigação de fazer consistente na promoção e/ou custeio do tratamento cirúrgico bariátrico e a rejeição da pretensão indenizatória.

Na
origem
, a requerente expôs ser beneficiária do plano de saúde da requerida e portadora de obesidade grau II, com Índice de Massa Corporal de 35,47 kg/m2, condição associada às comorbidades de hipertensão arterial sistêmica, lipedema e artrose, entre outras (id. 357409382).

Após mais de 2 (dois) anos de tratamentos conservadores sem resultado satisfatório, o médico assistente Dr. Victor Hugo Feitosa (CRM-MT 7238) indicou a gastroplastia por videolaparoscopia como única alternativa viável, recomendação corroborada por equipe formada por endocrinologista, cardiologista, psiquiatra, pneumologista e ortopedista.

O procedimento estava agendado para 18/março/2025, com todos os exames pré-cirúrgicos concluídos, quando a requerida indeferiu administrativamente a cobertura, em 10/março/2025, sob a justificativa de não atendimento às Diretrizes de Utilização n. 27 da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS.

Com base nisso, postulou tutela de urgência para autorização e custeio integral da cirurgia, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos.

A tutela provisória de urgência foi deferida, com a determinação de que a requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, promovesse e/ou custeasse o procedimento cirúrgico bariátrico, sob pena de multa diária; na mesma ocasião, concederam-se os benefícios da gratuidade da justiça e deferiu-se a inversão do ônus da prova (id. 357409851).

Irresignada, a requerida interpôs agravo de instrumento, cuja liminar foi deferida para suspender a tutela concedida em primeiro grau, com posterior provimento do recurso em sessão realizada em 11/junho/2025, com a consequente revogação da tutela de urgência inicialmente outorgada.

Na contestação
, a apelada defendeu a regularidade de sua conduta, ao afirmar a ausência de preenchimento dos requisitos da DUT n. 27 da ANS, notadamente a falta de comprovação de falha no tratamento clínico por, no mínimo, 2 (dois) anos e de obesidade mórbida instalada há mais de 5 (cinco) anos (id. 357409868).

Pontuou o registro de IMC de 34,37 em outubro/2024, o que evidenciaria resposta recente a intervenção conservadora.

Quanto à pretensão indenizatória, refutou a existência de ato ilícito, nexo causal e dano, ao argumento de configurar-se, na hipótese, mero descumprimento contratual decorrente de controvérsia sobre cobertura.

Rechaçou, também, a inversão automática do ônus da prova e pugnou pela fixação dos honorários no patamar mínimo de 10%.

Na
réplica à contestação
, a requerente informou, preliminarmente, que a cirurgia foi realizada em 03/junho/2025, mediante autorização da própria operadora e cobertura pelo plano, no Hospital São Mateus, pelo Dr. Victor Hugo, sem intercorrências, com alta no dia seguinte.

No mérito, reiterou o preenchimento dos requisitos regulamentares e sustentou a configuração do dano extrapatrimonial.

A
sentença recorrida
julgou parcialmente procedentes os pedidos (id. 357409877).

Ao reconhecer o preenchimento dos critérios da DUT n. 27, o juízo de primeiro grau destacou que a documentação médica demonstrava obesidade grau II com comorbidades diversas, tratamento conservador por mais de dois anos sem resultado e ausência das condições impeditivas do Grupo III.

Consignou que o registro de IMC de 34,37 em outubro/2024 não infirmava a indicação cirúrgica, referendada por toda a equipe assistente.

No que concerne ao dano moral, indeferiu a pretensão ao ponderar que a autora não demonstrou abalo aos direitos da personalidade ou agravamento do quadro clínico em razão da negativa administrativa.

Acrescentou que a própria apelada autorizou e custeou a cirurgia realizada em 03/junho/2025, apenas 2 (dois) meses após a recusa de 10/março/2025.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuiu os ônus na proporção de 50% para cada litigante, com honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa e exigibilidade suspensa em relação à requerente pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Nas
razões recursais
, a apelante se insurge exclusivamente contra o capítulo da sentença que indeferiu a indenização por danos morais (id. 357409878).

Sustenta que a conduta da operadora não constituiu mero inadimplemento contratual, mas violação direta aos direitos da personalidade, pois a negativa foi genérica e padronizada, sem análise individualizada do quadro clínico e sem indicação do critério específico supostamente não atendido.

Ressalta ser técnica em enfermagem, profissional da área da saúde que, paradoxalmente, ficou impedida de cuidar de suas próprias patologias incapacitantes.

Aduz que o indeferimento ocorreu às vésperas da data já agendada para a intervenção, com frustração de expectativa legítima e intensificação do sofrimento psíquico da paciente, que já apresentava quadro de ansiedade com uso de
Venlafaxina
75 mg antes mesmo dos fatos.

Argumenta que a posterior autorização do procedimento pela apelada confirma a impropriedade da recusa inicial e o caráter abusivo da postura adotada, a qual transferiu à consumidora o ônus emocional, temporal e financeiro de buscar o Poder Judiciário para obter prestação contratualmente devida.

Requer o provimento do recurso, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado por este Tribunal.

Nas
contrarrazões
, a apelada suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a recorrente não enfrentou os fundamentos da sentença recorrida, e se limitou à reiteração das alegações da petição inicial (id. 357409881).

No mérito, pugna pela manutenção da sentença recorrida, ao asseverar que a negativa decorreu de interpretação contratual e da legislação aplicável, circunstância que afastaria a configuração de ato ilícito indenizável.

Por eventualidade, postula que eventual condenação em danos morais seja arbitrada em patamar módico, atenta aos critérios de satisfação, punição e proporcionalidade.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

PRELIMINAR

Em contrarrazões, a apelada suscitou o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao fundamento de que a apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença e de que os pedidos finais do recurso contêm itens manifestamente estranhos à lide, referentes a portabilidade de benefício previdenciário e a instituições financeiras não envolvidas no processo.

A objeção, contudo, não merece prosperar.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de demonstrar os motivos de fato e de direito aptos à reforma da decisão impugnada, mediante a apresentação de argumentos que estabeleçam diálogo com os fundamentos do
decisum
.

O que se veda é a apresentação de recurso que se limite a tecer considerações genéricas, abstratas ou desconectadas da
ratio decidendi
do julgado impugnado, sem que se estabeleça qualquer contraposição argumentativa aos fundamentos da decisão.

Ao transportar esse parâmetro ao caso concreto, verifica-se que a apelante efetivamente impugnou o fundamento central da sentença – o enquadramento da negativa de cobertura como mero inadimplemento contratual insuscetível de gerar dano moral – e apresentou argumentos específicos em sentido contrário, invocando a existência de violação a direitos da personalidade, a desídia administrativa da operadora e a existência de quadro clínico preexistente de ansiedade.

Os pedidos estranhos à lide, constantes das laudas finais do recurso, configuram evidente erro material de compilação da peça processual, circunstância que não compromete a dialeticidade do recurso no que pertine ao ponto efetivamente impugnado.

Por essas razões,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

MÉRITO

O cerne recursal reside na aferição da configuração de danos morais decorrentes da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico de gastroplastia por videolaparoscopia pela operadora de plano de saúde.

O recurso não comporta acolhimento.

A configuração do dano moral indenizável em razão de negativa de cobertura por operadora de plano de saúde exige análise à luz do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.365, segundo o qual a simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera dano moral presumido (
in re ipsa
), de modo que é imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor.

Essa orientação supera a tese de dano moral presumido pela simples negativa de cobertura, que a apelante invoca como fundamento central de sua pretensão recursal.

Em reforço a essa compreensão, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça havia assentado que a mera discussão quanto à interpretação de cláusulas contratuais de prestação de serviços de assistência à saúde não gera dano moral sujeito à indenização (STJ, AREsp n. 1.689.448/SP, Relator Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgado em 16/06/2025).

No mesmo sentido, esta Egrégia Câmara já decidiu que o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida, calcado em razoável justificativa, não enseja condenação por dano moral, por configurar mero dissabor (TJMT, ApCiv n. 1016193-98.2022.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 04/03/2026).

No caso em julgamento, a negativa administrativa da operadora, formalizada em 10/março/2025, fundou-se na alegação de que o procedimento não atendia às Diretrizes de Utilização (DUT n. 27) previstas na Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Conquanto a sentença tenha reconhecido a abusividade dessa recusa, a circunstância de a negativa ter se amparado em interpretação das normas regulatórias vigentes, ainda que equivocada, afasta a caracterização de conduta dolosa ou de manifesta má-fé por parte da operadora.

Nesse contexto, a apelante sustenta que a negativa foi genérica e padronizada, sem análise individualizada de seu quadro clínico.

Esse argumento, embora pertinente para fins de reconhecimento da ilicitude da recusa (o que já foi acolhido na sentença), não é suficiente para configurar o dano moral indenizável, à luz do Tema n. 1.365.

A ilicitude da negativa e a configuração do dano moral são pressupostos distintos: a primeira diz respeito à violação do dever contratual de cobertura; o segundo exige a demonstração de que essa violação produziu efeitos concretos na esfera extrapatrimonial da beneficiária, em grau superior ao mero aborrecimento.

Ocorre que, no caso dos autos, a apelante não logrou demonstrar, por meio de provas concretas, que a negativa administrativa produziu alteração anímica qualificada.

Não há nos autos laudo médico ou psicológico que ateste agravamento do quadro de ansiedade da autora em decorrência da recusa, nem comprovação de que o estado de saúde da paciente se deteriorou no período entre a negativa e a realização da cirurgia.

Soma-se a isso que a própria cronologia dos fatos milita contra a pretensão indenizatória.

A negativa administrativa ocorreu em 10/março/2025, e a cirurgia foi efetivamente realizada em 03/junho/2025, portanto, menos de 3 (três) meses depois, com autorização da própria operadora.

O procedimento foi eletivo, sem caráter de urgência ou emergência imediata, e a autora obteve alta hospitalar no dia seguinte (04/junho/2025), sem intercorrências.

De outra parte, o fato de a apelante fazer uso de medicação psiquiátrica (
Venlafaxina
75 mg para ansiedade) antes dos fatos narrados na inicial não conduz à conclusão de que a negativa de cobertura agravou esse quadro.

Não há nos autos qualquer elemento probatório que vincule a negativa administrativa a uma piora concreta da condição psiquiátrica preexistente.

Igualmente não prospera o argumento de que a cirurgia já estava agendada para 18/março/2025 e a negativa teria frustrado expectativa legítima.

A frustração de expectativa, por mais compreensível que seja, insere-se no campo dos dissabores inerentes à vida em sociedade e às relações contratuais, sem atingir a dignidade ou a integridade psíquica em grau suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Diante desse panorama, a situação retratada nos autos configura hipótese de mero descumprimento contratual, insuficiente para gerar dano moral indenizável, conforme o entendimento vinculante do Tema Repetitivo n. 1.365 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença recorrida, ao afastar a pretensão indenizatória, decidiu em consonância com a orientação jurisprudencial prevalecente, razão pela qual não merece reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ANA MARIA VARGAS
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários devidos ao patrono da parte apelada, porquanto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, caso não conhecido, rejeitado ou desprovido, não implica honorários recursais (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1625812/MS, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/06/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026